Tribunal: TJMT
Processo: 1015226-21.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015226-21.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), NOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 303.210.421-15 (EMBARGANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA - ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA
– OMISSÃO RECONHECIDA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL – APURAÇÃO DE FATOS DISTINTOS NA ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1 - O
s Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2 – Alegação de omissão no Acórdão.

3 - E
m que pese no Acórdão embargado ter sido analisada a questão da impossibilidade da prescrição reconhecida na esfera criminal gerar efeitos na esfera administrativa, bem como que somente a superveniência de decreto judicial absolutório, proferido por juízo criminal, que declare categoricamente a inexistência do fato ou a negativa de autoria ser capaz de afastar a responsabilidade administrativa, não restou analisado no
decisum
a possibilidade de aplicação da regra contida no parágrafo único do artigo 18 da lei n. 3.993 de 26 de julho de 1978.

4 – Impossibilidade de aplicação da regra disposta no parágrafo único do artigo 18 da lei n. 3.993 de 26 de julho de 1978, ante a ausência de condenação do Embargante nos mesmos crimes nas esferas administrativa e penal.

5 – Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
. 1015226-21.2018.8.11.0000

EMBARGANTE:
NOEL GOMES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Noel Gomes de Oliveira,
em face de Acórdão que, nos autos da ação mandamental n. 1015226-21.2018.8.11.0000 impetrada pelo Embargante em desfavor do Estado de Mato Grosso, restou denegada a segurança vindicada, que consistia na cassação em definitivo dos efeitos da decisão do Impetrado proferida no processo administrativo n. 98843/2015 e apensos 109509/2015, 386316/2015, 328270/2016, 3644182/2016, 466991/2018 e 466991/2018, para o fim de manter a parte impetrante em seu cargo público, assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO IMPETRANTE EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NO PROCESSO PENAL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS – SEGURANÇA DENEGADA.

1. A prescrição da pretensão punitiva reconhecida na esfera criminal não tem o condão de gerar efeitos na esfera administrativa, devido a independência entre as instâncias.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente a superveniência de decreto judicial absolutório, proferido por juízo criminal, que declare categoricamente, a inexistência do fato ou a negativa de autoria, autoriza que seja afastada a responsabilidade administrativa, situação não verificada nos autos.

Em breve síntese, o Embargante aduz estar omisso o Acórdão, ante o argumento de que neste não foi aplicada a regra disposta no parágrafo único do artigo 18 da lei n. 3.993 de 26 de julho de 1978, bem como porque houve o julgamento de forma diversa do seu pedido, que não era o de fazer valer a decisão penal na esfera administrativa, mas sim aplicar o teor da regra contida na lei n. 3.993 de 26 de julho de 1978 na apreciação da decisão administrativa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, disponível no ID n. 81841450, pugnando pelo
desprovimento
destes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Noel Gomes de Oliveira, em face de Acórdão que, nos autos da ação mandamental n. 1015226-21.2018.8.11.0000 impetrada pelo Embargante em desfavor do Estado de Mato Grosso, restou denegada a segurança vindicada, que consistia na cassação em definitivo dos efeitos da decisão do Impetrado proferida no processo administrativo n. 98843/2015 e apensos 109509/2015, 386316/2015, 328270/2016, 3644182/2016, 466991/2018 e 466991/2018, para o fim de manter a parte impetrante em seu cargo público, assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO IMPETRANTE EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NO PROCESSO PENAL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS – SEGURANÇA DENEGADA.

1. A prescrição da pretensão punitiva reconhecida na esfera criminal não tem o condão de gerar efeitos na esfera administrativa, devido a independência entre as instâncias.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente a superveniência de decreto judicial absolutório, proferido por juízo criminal, que declare categoricamente, a inexistência do fato ou a negativa de autoria, autoriza que seja afastada a responsabilidade administrativa, situação não verificada nos autos.

Pois bem.

Precipuamente,
rememoro que
o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses
restritas de

omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O
Embargante alega que o Acórdão recorrido se encontra omisso e, após nova análise deste, tenho que os Embargos merecem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para o fim de integralizar o julgado.

Explico melhor.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Noel Gomes de Oliveira contra ato, supostamente ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso.

O Impetrante aduz que, é capitão do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso e que respondeu a Conselho de Justificação na corporação, na data de 21/7/2015, sendo considerado culpado da acusação que lhe foi imputada pela Portaria n. 24/PM/CORREG/2009, oportunidade em que fora determinado o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não aceitou o encaminhamento da Justificação, declarou-se incompetente para apreciá-la e determinou o retorno dos autos à autoridade Impetrada, que cassou o posto de oficial do Impetrante.

Neste contexto, o Sr. Noel Gomes de Oliveira impetrou a presente ação mandamental sustentando que não havia mais possibilidade de aplicação da punição, uma vez que já atingida à pretensão punitiva pelo lapso prescricional, pois os mesmos fatos foram apurados na esfera penal, sendo nesta extinta a sua punibilidade em virtude da ocorrência da prescrição retroativa.

O Impetrante defende que a decisão da autoridade impetrada deve ser revista, vez que contrariou o disposto no parágrafo único do artigo 18 da lei n. 3.993, de 26 de julho de 1978 e porque a prescrição penal no presente caso atinge diretamente a pretensão punitiva administrativa.

Esta Relatoria, analisando o caso emergente dos autos e consignando apenas que a prescrição da pretensão punitiva reconhecida na esfera criminal não tem o condão de gerar efeitos na esfera administrativa, devido a independência entre as instâncias, denegou a ordem no
mandamus.

Assim, em que pese no Acórdão embargado ter sido analisada a questão da impossibilidade da prescrição reconhecida na esfera criminal gerar efeitos na esfera administrativa, bem como que somente a superveniência de decreto judicial absolutório, proferido por juízo criminal, que declare categoricamente a inexistência do fato ou a negativa de autoria ser capaz de afastar a responsabilidade administrativa,
não restou analisado no
decisum
a possibilidade de aplicação da regra contida no parágrafo único do artigo 18 da lei n. 3.993 de 26 de julho de 1978.

Pois bem.

De início, colaciono o teor do disposto no artigo 18 da lei n. 3.993 de 26 de julho de 1978,
in verbis:

Art. 18 (...) Parágrafo único.
Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos.
[Destaquei]

Segundo assevera o Embargante, de acordo com o disposto no artigo supracitado,
para as transgressões disciplinares previstas como crime na legislação penal, se aplica a regra de prescrição da lei penal, ou seja, a pretensão punitiva em relação a transgressão disciplinar prescreve no mesmo prazo em que prescreve a pretensão punitiva na esfera pe
nal e, portanto,
estando prescrita a pretensão punitiva na esfera penal, prescrita estará na esfera administrativa, já que em ambos os processos (penal e administrativo) a imputação feita ao embargante é a mesma (corrupção passiva), conforme se infere dos documentos anexados ao processo.

Ocorre que, analisando minuciosamente os documentos anexos aos autos, verifico que o Embargante não foi condenado pelos mesmos crimes nas esferas administrativa e penal.

Na esfera penal, o Juízo criminal apreciou tão somente o delito previsto no artigo 307 do Código Penal Militar, consistente em “
desviar, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, em razão do cargo ou função, para recolher aos cofres públicos”,
conforme se pode verificar na decisão judicial criminal disponível no ID n. 5568185.

Na esfera administrativa, o processo administrativo disciplinar do Impetrante está fundamentado no fato descrito na Portaria n. 024/IPM/CORREGEDORIA/2009, qual seja, prática de ato de corrupção passiva, conforme se pode constatar no documento do Conselho de Justificação da Secretaria de Estado de Segurança Pública disponível no ID n. 5523991.

Desta forma, além de entender pela independência entre as esferas administrativa e penal, tenho que a prescrição declarada pelo juízo criminal não atinge o fato objeto de processo administrativo disciplinar que ocasionou na sanção de exclusão do Impetrante das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

Ante o exposto,
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, tão somente para integralizar o julgado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021